Tribunal: TJES
Processo: 5008104-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008104-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: JOEL DE ALMEIDA LOUZADA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E
EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 139, II e IV, do CPC, cabe ao magistrado velar pela razoável duração do processo e determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2.
Por outro lado,
com base no princípio da efetividade da tutela executiva,
cabe ao magistrado
utilizar os mecanismos existentes para
viabilizar
a satisfação do crédito do exequente.

3. Visan
do à observância dos comandos constitucionais da
razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD,
que
permite a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

4. É cabível o deferimento da penhora on-line, pelo SISBAJUD, com a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), quando o executado, regulamente citado, permanece inerte,
e restaram
frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008104-91.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO :
JOEL DE ALMEIDA LOUZADA

Nº PROC. ORIG.:
5001920-96.2017.8.08.0011

MAGISTRADO :
JO
Ã
O BATISTA CHAIA RAMOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
por inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de penhora online nas contas bancárias da parte executada, através do sistema Sisbajud, com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio – “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias,
sob o fundamento
de que
“destes autos não se depreende, e o credor não apontou, nenhum indicativo de que o devedor mantém atividade da qual possa resultar movimentação financeira relevante, para garantia desta execução. Ademais, este Juízo não dispõe de estrutura de pessoal suficiente para diligenciar nos moldes pretendidos pelo credor sem prejuízo para o regular andamento do serviço. Observo que não é caso de indeferimento de penhora online, mas de indeferimento de que seja acompanhada, dia a dia, a movimentação financeira do devedor, o que implicaria secretariar o credor.”

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 139, II e IV, do CPC, cabe ao magistrado velar pela razoável duração do processo e determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Por outro lado,
com base no princípio da efetividade da tutela executiva,
cabe ao magistrado
utilizar os mecanismos existentes para
viabilizar
a satisfação do crédito do exequente.

Conforme informações extraídas do site do CNJ na internet (
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
), visando à observância dos comandos constitucionais da
razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

O sistema em referência permite a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

A
inda segundo informações fornecidas pelo CNJ, o
procedimento em referência
elimina a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como feit
o
no Bacenjud.

Nesse contexto, e considerando que, no caso concreto, a demanda executiva fiscal tramita desde 2017, o executado foi citado em 10.08.2018 e permaneceu inerte, e não foram encontrados bens do executado passíveis de penhora, deve ser deferida a penhora on-line
pelo
sistema Sisbajud, com
reiteração automática de
ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias, conforme requerido.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)